Tribunal: TJPA
Processo: 0021016-43.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3620 - Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021016-43.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERRY ADRIANE CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 40, §3º, DA LEI Nº 9.605/98.
ABSOLVIÇÃO SUMÉRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO AGENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No presente caso, realizadas diligências,
foi juntada à ID
8277908 – Pág. 126
, a
Certidão de Óbito
do ora acusado
, fato ocorrido no Município de Belém/PA no dia 24.04.2020 às 16h30min, em decorrência de baleamento,
tendo o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte;

2. Recurso conhecido e de ofício, declarada a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em extinguir a punibilidade em razão da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 e término em 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que absolveu sumariamente, com fundamento no art. 397, inciso III, do CPB, o apelado Gerry Adriane Cardoso do Nascimento, o qual foi denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 40, §3º, da Lei nº 9.605/98
.

Segundo consta na exordial acusatória, em suma, no dia 30 de julho de 2019, o acusado teria retirado “dez latas de açaí” do Parque Estadual do Utinga, configurando o delito previsto no art. 40, §3º, da Lei nº 9.605/98
.

Em
Razões Recursais (ID 7183115 – Págs. 31/35)
, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado, sob a alegação de que o Parque Estadual do Utinga é uma unidade de conservação de proteção integral e está sob regime de proteção da Lei nº 9.985/2000.

Asseverou que a prática de extração de açaí sem autorização é ilegal e pode causar desequilíbrio, tendo sido, portanto, demonstrado o dano ambiental supostamente causado pelo réu.

Alegou não ser possível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a quantidade de açaí extraída do Parque, bem como pelo fato de que o acusado informou que não teria sido a primeira vez que cometeu o ato.

Em
contrarrazões (ID 7183116 – Págs. 41/46)
, o defensor público, pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, a fim de que sentença ora combatida seja mantida em todos os seus termos.

Os autos vieram conclusos para julgamento, porém observei que há Certidão da Oficiala de Justiça Avaliadora, Sra. Mércia Olintha Coelho de Carvalho, informando que teria deixado de intimar o apelado em razão ter a recebido informação, através da esposa/viúva, que o mesmo havia falecido (ID 7183117).

Dessa maneira, determinei, conforme ID 7183117, a baixa dos autos em diligência, a fim de que fosse juntada aos autos a Certidão de Óbito do apelado.

Assim, em 22.02.2022, foi juntada a Certidão de Óbito em nome de Gerry Adriane Cardoso do Nascimento, ora apelado.

Em razão disso, o Ministério Público de 2º grau, novamente manifestou-se nos autos, pugnado pela decretação da extinção da punibilidade de GERRY ADRIANE CARDOSO DO NASCIMENTO, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, encontrando-se prejudicada a análise do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em face do réu
Gerry Adriane Cardoso do Nascimento
, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal.

No presente caso, realizadas diligências,
foi juntada à ID
8277908 – Pág. 126
, a
Certidão de Óbito
do ora acusado
, fato ocorrido no Município de Belém/PA no dia 24.04.2020 às 16h30min, em decorrência de baleamento,
tendo o Ministério Público de 2º Grau, pugnado pela extinção de sua punibilidade pela morte.

Colaciono entendimento deste E. Tribunal de Justiça, neste sentido:

EMENTA:
ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MORTE DO CONDENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.

1.
Restando evidenciada a morte do apelante, após a prolação da sentença, deve ser declarada de ofício, a extinção da sua punibilidade, com fulcro nos artigos 107, I do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.

(2021.01141032-43, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-21)

Ante o exposto
, declaro extinta a punibilidade do réu
GERRY ADRIANE CARDOSO DO NASCIMENTO
,
assim o fazendo com base nos artigos 61, 62 do Código de Processo Penal e artigo 107, I do Código Penal.

À Secretaria, para providências de arquivamento e baixa dos autos.

É O VOTO.

Belém/Pa,
09
de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2022